Tribunal: TJSP
Processo: 1053147-75.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Prestação de serviços – Serviços técnicos de pós-produção cinematográfica – Ação monitória – Embargos monitórios – Sentença de parcial procedência dos embargos monitórios, integrada em embargos de declaração para exclusão da cláusula penal de 50% – Recurso da ré-embargante – Parcial provimento – Preliminar de inadequação da via monitória afastada – Artigo 700 do Código de Processo Civil

Ementa:
Prestação de serviços – Serviços técnicos de pós-produção cinematográfica – Ação monitória – Embargos monitórios – Sentença de parcial procedência dos embargos monitórios, integrada em embargos de declaração para exclusão da cláusula penal de 50% – Recurso da ré-embargante – Parcial provimento – Preliminar de inadequação da via monitória afastada – Artigo 700 do Código de Processo Civil que exige prova escrita sem eficácia de título executivo – Contrato não assinado que, embora apócrifo e insuficiente, por si só, para impor obrigações contratuais específicas, somado com outros elementos documentais, constitui início de prova escrita – Nota fiscal e e-mail de tratativas de pagamento que conferem suporte mínimo à pretensão monitória – Mérito – Prestação do serviço suficientemente demonstrada – Excesso, contudo, no valor constituído – Inexistência de prova segura de que o preço ajustado tenha sido o indicado no contrato não assinado – Necessidade de adoção do valor constante da nota fiscal, de R$ 15.000,00, com abatimento do pagamento incontroverso de R$ 3.750,00 – Saldo principal reduzido para R$ 11.250,00 – Multa de 15%, juros de 5% ao mês e honorários advocatícios incluídos na planilha inicial afastados – Encargos fundados em contrato não assinado ou indevidamente duplicados – Correção monetária e juros legais a partir da expedição da nota fiscal – Mora ex re – Sucumbência recíproca – Honorários fixados conforme o proveito econômico obtido por cada parte – Recurso ao qual se dá parcial provimento.